Tribunal: TJMT
Processo: 1026493-43.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026493-43.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MARILIA DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 051.897.941-56 (AUTOR), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (REU), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (REU), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO E O DESEMBARGADOR JONES GATTASS DIAS, AUSENTES JUSTIFICADAMENTE.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo responsável por excluir a Autora da lista de candidatos autodeclarados negros e pardos em concurso público estadual. A Autora fundamenta sua pretensão na suposta obtenção de prova nova, consistente em aprovação em procedimento de heteroidentificação de certame posterior.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da condição racial em concurso público diverso e posterior configura prova nova apta a autorizar a rescisão do julgado.

III. Razões de decidir

3.

A ação rescisória ostenta natureza excepcional e não serve como via processual para a rediscussão do mérito da causa ou como sucedâneo recursal, sendo suas hipóteses de cabimento restritas ao rol taxativo do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada.

4.

O documento emitido em data posterior a sentença rescindenda, referente a procedimento de heteroidentificação realizado por banca examinadora de concurso público diverso, não caracteriza prova nova. A caracterização da prova nova exige a preexistência do elemento probatório ao tempo do julgamento originário, aliado ao desconhecimento da parte ou à impossibilidade de sua utilização oportuna.

5.

A aprovação em comissão de heteroidentificação de um certame não vincula as decisões de comissões de outros concursos, dada a independência e a autonomia das bancas examinadoras. Logo, o documento apresentado é incapaz de assegurar, por si só, pronunciamento favorável à pretensão desconstitutiva.

6.

Não se configura erro de fato quando a circunstância fática alegada constituiu o próprio ponto controvertido da demanda originária e foi objeto de expresso pronunciamento judicial, revelando a pretensão da Autora mero inconformismo com a valoração das provas e com a interpretação jurídica adotada pela decisão rescindenda.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento da condição fenotípica de candidato em procedimento de heteroidentificação de concurso público posterior não configura prova nova apta a rescindir decisão judicial transitada em julgado relativa a certame diverso, dada a ausência de preexistência do documento e a autonomia administrativa das bancas examinadoras.

2.

Documento produzido após a prolação da sentença configura fato superveniente e não autoriza a propositura de ação rescisória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por
MARÍLIA DOS REIS OLIVEIRA
em face do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT)
e
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC)
, visando desconstituir sentença proferida nos autos do processo nº 1007535-93.2022.8.11.0006, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que excluiu a autora da lista de candidatos autodeclarados negros/pardos do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 do INDEA/MT.

A autora alega que, após o trânsito em julgado da decisão, obteve prova nova consistente em documento oficial emitido pelo Governo Federal, resultante de procedimento presencial de heteroidentificação realizado nos dias 11 e 12 de janeiro de 2025, no âmbito do Concurso Público Nacional Unificado, no qual foi reconhecida oficialmente sua condição como "negra/parda".

Assim, entende a autora, que tal documento, emitido pelo Governo Federal, teria o condão de assegurar-lhe pronunciamento favorável na demanda originária, infirmando as conclusões da banca examinadora do certame estadual.

Sustenta que o recurso de apelação interposto na ação originária não foi conhecido pelo juízo
ad quem
, sob fundamento de intempestividade e ausência de recolhimento do preparo, considerando indeferida a justiça gratuita, o que impossibilitou a utilização da referida prova nos autos originários.

Argumenta que o ato administrativo que a eliminou da lista de cotas raciais está eivado de nulidade, por não observar os princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade, da motivação e da igualdade material, além de ter sido fundamentado de forma genérica.

Requer seja julgada procedente a ação para o fim de desconstituir a sentença proferida nos autos nº 1007535-93.2022.8.11.0006, e julgar procedente o pedido originário, reconhecendo a autora como pessoa parda, com direito à nomeação retroativa na condição de cotista e condenação dos requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Quanto à assistência judiciária gratuita, após análise da condição de engenheira agrônoma da autora e do indeferimento da benesse na instância de origem, foi autorizado o parcelamento das custas processuais e do depósito prévio em duas parcelas, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC (Id 313733369).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (Id 320947396), arguindo a inexistência de prova nova nos moldes do art. 966, VII, do CPC.

Sustenta que o documento oriundo do CPNU constitui "fato novo" e não "prova nova", uma vez que foi emitido em momento cronologicamente posterior à sentença rescindenda e ao próprio trânsito em julgado.

Defende que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de uma avaliação fenotípica discricionária e vinculada a edital específico. Ressalta que a prova nova deve ser autossuficiente e preexistente ao julgado, o que não ocorre na espécie, e pugna pela preservação da coisa julgada em observância ao princípio da segurança jurídica.

O INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT), por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, protocolou petição (Id 336768897) na qual reforça as teses defensivas estatais.

O INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC) contestou o feito (Id 322771381), suscitando sua ilegitimidade passiva por ser mero executor do certame.

No mérito, defende a higidez do indeferimento da autodeclaração, afirmando que a decisão foi motivada na ausência de traços fenotípicos negros na candidata. Sustenta a prevalência do princípio da vinculação ao edital e a impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção e avaliação de bancas examinadoras, sob pena de violação à separação de poderes.

Em sede de impugnação às contestações (Id 328926859), a Requerente combate as teses dos demandados e pede seja reconhecida a nulidade do ato administrativo por falta de fundamentação técnica.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (Id 344682373), opina pelo desprovimento da ação.

Sem interesse das partes na produção de provas (Certidão, Id 342494363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC)

Suscita o réu Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), em sede de contestação (Id 322771381), sua ilegitimidade passiva para figurar no polo desta ação rescisória, sob o argumento de que atuou como mero executor das normas e diretrizes estabelecidas pelo Edital n.º 01/2022, de responsabilidade exclusiva do INDEA/MT. Sustenta, em síntese, que a gestão do certame e a decisão final sobre o provimento de cargos competem à Administração Pública Direta, o que afastaria sua responsabilidade jurídica pelos atos impugnados.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar e deve ser prontamente rejeitada.

A aferição das condições da ação, entre elas a legitimidade das partes, deve ser realizada à luz da
teoria da asserção (
status assertionis
)
, ou seja, a partir da narrativa fática e jurídica deduzida pela autora na petição inicial. No caso vertente, a pretensão rescisória volta-se contra sentença que manteve ato administrativo de exclusão da candidata da lista de cotistas, ato este que foi materialmente praticado pela Comissão de Heteroidentificação constituída e coordenada pelo próprio IBFC.

A despeito de a banca examinadora atuar mediante vínculo contratual com o Estado de Mato Grosso, ela detém inequívoca autonomia técnica na condução das etapas do concurso público. O Edital n.º 01/2022, em seu item 5.2.7.1, é cristalino ao estabelecer que os candidatos seriam avaliados pela Comissão de Heteroidentificação
"indicada pelo IBFC"
, à qual competia emitir o parecer conclusivo sobre a condição de preto ou pardo. Portanto, o ato administrativo cuja nulidade se discute

e que serviu de substrato para a sentença rescindenda

emanou diretamente da estrutura técnica e decisória da banca organizadora.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que a empresa organizadora de concurso público possui legitimidade passiva para figurar em demandas que questionam a legalidade de etapas por ela executadas, especialmente quando se discute o mérito de avaliações técnicas, como exames psicotécnicos ou procedimentos de heteroidentificação. Havendo a imputação de vício na fundamentação do parecer emitido pela comissão da banca, exsurge a sua responsabilidade jurídica para responder aos termos da ação, figurando em litisconsórcio passivo necessário com o ente público interessado.

Ademais, como bem ressaltado no parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 344682373), a banca examinadora não é um mero subordinado hierárquico desprovido de vontade própria, mas sim uma entidade técnica contratada justamente por sua expertise para proferir decisões de natureza especializada. Se o ato de exclusão foi gerado e mantido pelo IBFC em sede de recurso administrativo, a sua pertinência subjetiva na lide é inafastável.

Dessa forma, considerando que a eficácia da sentença rescindenda e de eventual juízo rescisório repercute diretamente nos atos de execução sob responsabilidade da banca,
rejeit
a-se
a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo IBFC, mantendo-o no polo passivo da presente demanda.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por
MARÍLIA DOS REIS OLIVEIRA
em face do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT)
e
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC)
, visando desconstituir sentença proferida nos autos do processo nº 1007535-93.2022.8.11.0006, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que excluiu a autora da lista de candidatos autodeclarados negros/pardos do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 do INDEA/MT.

A tese rescindente sustenta-se, primordialmente, na obtenção de suposta "prova nova", consubstanciada em resultado de procedimento de heteroidentificação presencial realizado nos dias 11 e 12 de janeiro de 2025, no âmbito do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

Segundo a autora, tal documento, emitido pelo Governo Federal, reconhece oficialmente sua condição fenotípica de pessoa negra/parda, o que teria o condão de assegurar-lhe pronunciamento favorável na demanda originária, infirmando as conclusões da banca examinadora do certame estadual.

Preambularmente, cumpre assinalar que a ação rescisória qualifica-se como remédio processual de natureza excepcionalíssima, vocacionado à proteção de valores de estirpe constitucional, notadamente a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

Por constituir verdadeira exceção ao dogma da imutabilidade da coisa julgada, sua admissibilidade e procedência reclamam o preenchimento rigoroso e cumulativo das hipóteses taxativamente previstas no ordenamento processual civil, sob pena de converter-se a via rescisória em indevido sucedâneo recursal de prazo dilatado.

A ação rescisória não se destina, sob qualquer pretexto, a franquear às partes uma nova oportunidade para o reexame de provas ou para a correção de eventuais injustiças na interpretação do conjunto fático-probatório. O instituto da coisa julgada material, ao operar a cristalização da prestação jurisdicional, impede que a lide seja eternizada por meio de rediscussões meritórias estéreis. A via rescindente é, por definição, uma via de fundamentação vinculada e estreita, não se prestando ao simples inconformismo com o desfecho do julgamento ou à tentativa de colmatar falhas defensivas ou instrutórias ocorridas no processo originário.

A doutrina e a jurisprudência pátria convergem no sentido de que a ação rescisória possui natureza excepcional, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem ao simples inconformismo com o resultado do julgamento. Admitir o contrário seria subverter a lógica do sistema processual, transformando a rescisória em uma "terceira instância" revisora de fatos, o que afrontaria a autoridade das decisões judiciais e a própria paz pública que o Direito visa resguardar.

O controle exercido em sede rescisória limita-se à aferição da validade do julgado frente às hipóteses de rescindibilidade, e não à correção da justiça da decisão.

A coisa julgada constitui garantia fundamental inserta no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, erigindo-se como pilar indispensável do Estado Democrático de Direito. A imutabilidade do que foi decidido em sentença definitiva visa conferir previsibilidade e segurança aos jurisdicionados, permitindo que a ordem jurídica se estabilize. Por conseguinte, a desconstituição de um julgado acobertado por tal manto exige a demonstração inequívoca e cabal de que a decisão padece de vício gravíssimo, catalogado no rol
numerus clausus
do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Em análise minuciosa das razões vertidas na exordial e dos documentos colacionados, verifica-se a absoluta ausência de enquadramento da pretensão autoral em qualquer das hipóteses legais que autorizam a rescisão da coisa julgada.

A sentença rescindenda fundamentou-se na autonomia administrativa das bancas examinadoras e na presunção de legitimidade do ato administrativo, tese que encontra amparo no ordenamento jurídico e na prática administrativa brasileira, não havendo que se falar em ilegalidade flagrante apta a justificar o juízo rescindente.

O cerne da pretensão autoral reside na suposta "prova nova" identificada como o resultado do procedimento de heteroidentificação do CPNU, datado de janeiro de 2025 (Id 305296852). Contudo, tal alegação padece de vício conceitual e jurídico intransponível.

A prova nova apta a ensejar ação rescisória deve ser preexistente ao processo originário e capaz, por si só, de conduzir a resultado diverso do julgamento rescindendo.

Para que um documento seja considerado "prova nova" em sede rescisória, exige-se, cumulativamente: (i) que a prova seja preexistente à sentença ou acórdão de mérito; (ii) que o autor ignorasse sua existência ou dela não pudesse fazer uso por razões alheias à sua vontade; e (iii) que a prova possua força probante tal que, isoladamente considerada, assegure pronunciamento favorável.

No caso em tela, o documento em que se estriba a pretensão (resultado de heteroidentificação no CPNU) foi constituído apenas em janeiro de 2025 (Id 305296852), data manifestamente posterior à prolação da sentença rescindenda, que ocorreu em 1º de junho de 2023 (Id 119462958, sentença – origem).

Não se trata, portanto, de prova cuja existência o autor ignorava, mas de prova que sequer existia ao tempo em que se findou a fase instrutória do processo originário. O reconhecimento administrativo de uma condição fenotípica em certame diverso, realizado anos após o concurso do INDEA/MT, constitui fato novo, e não prova nova preexistente.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à conceituação de prova nova para fins de ação rescisória. Não se trata de qualquer elemento probatório surgido após o trânsito em julgado, mas sim de prova que já existia à época do processo originário, cuja existência era ignorada pela parte ou da qual não pôde fazer uso, sendo imprescindível que esta prova, por si só, seja capaz de alterar o resultado do julgamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM RMS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA (CPC, ART. 966, VII). INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. Inexiste conexão entre ação rescisória e recurso em mandado de segurança, notadamente quando já decidido este último ao tempo do ajuizamento da ação. Incidência, no ponto, do entrave previsto na Súmula 235/STJ. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada." (AR n. 6 .980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido. 4. Ação rescisória improcedente”.

(STJ - AR: 6259 MG 2018/0103167-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia. 2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019. 3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta; e b) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia. 4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes. 5. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável. 6. A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário. 7. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual. 8. Na hipótese dos autos, na ação originária - de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -, a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original. 9. Ação rescisória improcedente.
(AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. 28/4/2021, DJe 10/5/2021)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES. TERRACAP. OPOSIÇÃO. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. POSSE E DOMÍNIO. RECONHECIMENTO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DOCUMENTO NOVO. DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 485, INCISOS III E VII, DO CPC. 1. Na origem, cuida-se de ação rescisória que busca desconstituir acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferido nos autos de oposição incidente em demanda possessória travada entre particulares, nos quais se reconheceu a posse e o domínio da Terracap sobre o imóvel controvertido. 2. Cinge-se a irresignação recursal ao argumento de que o Termo de Ajustamento de Conduta nº 002/2007 constitui documento novo capaz de assegurar aos recorrentes o resultado favorável da demanda possessória, caso não tivesse sido maliciosamente ocultado pela Terracap durante o curso das ações originárias. 3. O documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória. 4. Tendo a Corte de origem concluído, após ampla análise da conduta processual da Terracap no curso do processo originário, pela ausência de dolo ou má-fé processuais, inviável a inversão do julgado, por força da Súmula nº 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.”
(REsp 1.533.784/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)

Assim, por "prova nova" entende-se aquela existente ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentada em juízo por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência da prova ao tempo do processo primitivo ou por não lhe ter sido possível juntá-la aos autos por motivo estranho a sua vontade.

Nesse sentido é a lição de BARBOSA MOREIRA:
Por "documento novo" não se deve entender aqui o constituído posteriormente. O adjetivo "novo" expressa o fato de só agora ser ele utilizado, não a ocasião em que veio a formar-se. Ao contrário: em princípio, para admitir-se a rescisória, é preciso que o documento já existisse ao tempo do processo em que proferiu a sentença
(Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2006, p. 137/138).

O documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória.

Ademais, é cediço que cada concurso público possui autonomia administrativa e critérios editalícios próprios para a condução de seus procedimentos de heteroidentificação.

Assim, o fato de uma comissão vinculada ao novo concurso ter considerado a candidata como parda no ano de 2025 não invalida, retroativamente e por si só, a conclusão exarada por comissão estadual distinta em 2022.

Portanto, o documento apresentado não possui a capacidade de assegurar pronunciamento favorável à autora, pois não desconstitui a legalidade do ato administrativo praticado pelo IBFC/INDEA dentro dos limites do edital nº 01/2022.

A ação rescisória não permite a reavaliação do conjunto probatório para substituir a convicção do julgador originário pela percepção de uma banca examinadora de outro certame.

Na lide originária, a condição fenotípica da autora e a validade do ato da banca examinadora foram o centro da controvérsia fática. O magistrado de primeiro grau debruçou-se sobre a matéria, exercendo o controle de legalidade e concluindo pela improcedência do pedido. Discrepâncias de interpretação sobre os traços fenotípicos ou descontentamento com o resultado da avaliação não configuram documento novo, mas sim possível divergência valorativa, o que é insuscetível de correção por meio de rescisória.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 344682373), corrobora integralmente a ausência de vício rescindente. Vejamos:

“(...)

Cinge-se a controvérsia em perquirir o cabimento da desconstituição da sentença sub judice, com base no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, em que a Requerente, diante da existência de prova nova, cuja existência ignorava, entende ser suficiente a lhe assegurar pronunciamento favorável.

A discussão central gravita em torno da natureza e da força probatória do resultado do procedimento de heteroidentificação presencial do Concurso Público Nacional Unificado, o qual reconheceu a condição de “negra/parda” da Requerente, em contraponto ao indeferimento de sua autodeclaração no concurso do INDEA/MT.

Pois bem. A prova nova a dar fundamento à ação rescisória deve ser contemporânea ao curso do processo que resultou na decisão que se pretenda rescindir. A novidade da prova diz respeito apenas ao seu conhecimento por parte do autor ou, quando conhecida, pela possibilidade de uso desimpedido. (...)

Vislumbra-se que a Requerente alicerça sua pretensão rescisória no resultado obtido em procedimento de heteroidentificação do CPNU, realizado em janeiro de 2025, em que fora reconhecida como “negra/parda”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença originária, proferida nos autos da Ação Anulatória n.º 1007535- 93.2022.8.11.0006, julgou improcedente o pedido da Autora em junho de 2023 (ID 320947396) e obteve o trânsito em julgado desta decisão rescindenda em 20 de fevereiro de 2025 (ID 320947396).

In casu, é imperioso notar que o documento do CPNU, datado de janeiro de 2025, foi produzido e formalmente constituído em data posterior à prolação da r. sentença vergastada que se pretende rescindir. Tal circunstância não transmuda a natureza da prova em "prova nova" nos termos estritos do artigo 966, inciso VII, do CPC. O critério para a admissibilidade da prova nova na Ação Rescisória reside na sua preexistência ao ato judicial rescindendo, ou seja, à sentença ou acórdão de mérito, e não apenas ao seu trânsito em julgado. (...)

Desse modo, a alegação da Requerente de que não pôde utilizar o documento do CPNU na ação originária, em razão de vedação processual decorrente da intempestividade e deserção de seu recurso, não supera o óbice intransponível da não preexistência da prova à prolação da sentença rescindenda. A excepcionalidade da Ação Rescisória exige a estrita observância de seus pressupostos legais, não se prestando para reabrir a discussão sobre fatos e provas que não existiam ou não foram formalmente constituídos ao tempo da decisão judicial original. (...)

Entrementes e sem mais delongas, resta indubitável, a meu ver, a improcedência das teses jurídicas suscitadas pela Requerente, em sede desta Ação Rescisória. Portanto e ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio deste PROCURADOR DE JUSTIÇA, manifesta-se pelo CONHECIMENTO da ação em epígrafe e, no mérito, opina pelo IMPROVIMENTO a Ação Rescisória interposta, mantendo-se incólume a r. sentença proferida.”

Observa-se, assim, que a presente demanda revela mero inconformismo da autora com o resultado da causa originária e com a negativa de conhecimento de seu recurso de apelação por questões de ordem processual (intempestividade e deserção). Tais obstáculos processuais não podem ser contornados pela via rescisória, que não se presta a redimir desídias ou infortúnios processuais da parte vencida na instância a quo.

Conclui-se, em suma, que a decisão rescindenda foi regularmente proferida sob a égide do devido processo legal e com base no acervo probatório então disponível. Não se configurou qualquer vício enquadrável nas hipóteses taxativas do artigo 966 do Código de Processo Civil, restando evidenciado que a pretensão rescindente nada mais é do que uma tentativa de reabertura da instrução processual para introduzir elementos fáticos supervenientes, estranhos à lide originária.

Diante da ausência de preexistência da prova e da sua incapacidade de, isoladamente, garantir a alteração do julgado, a improcedência do pedido é medida que se impõe, em prestígio à segurança jurídica e à coisa julgada.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a impossibilidade de utilização de fatos supervenientes como fundamento para ação rescisória:

"AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - REPROVAÇÃO NO TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO DE ACORDO COM A SÚMULA VINCULANTE Nº 44 DO STF – JURISPRUDÊNCIA DIVERGENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF - PROVA NOVA – AUSÊNCIA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pretende o Requerente a rescisão da coisa julgada, cujo objeto era a reprovação do Requerente em concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, o qual foi considerado não apto no teste de avaliação psicológica (psicotécnico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 Apresentação de prova obtida após o trânsito em julgado e não existente ao tempo do julgamento e aplicação da teoria do fato consumado

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Preliminar de inadequação da via eleita.

3.2. Se a petição inicial está bem fundamentada, sendo que os pedidos e causa de pedir estão bem delimitados e definidos, não há falar em inépcia da inicial ou inadequação da via eleita.

3.3. Preliminar rejeitada.

3.4. Mérito.

3.5. O acórdão rescindendo está fundamentado não só em Portaria, como também no fato de haver expressa previsão legal (Lei Complementar Estadual nº 408/2010) para a realização do teste de avaliação psicológica para ingresso na careira de Soldado do Corpo de Bombeiro.

3.6. Questão foi analisada sob o enfoque da Súmula Vinculante nº 44 do STF.

3.7. Divergência jurisprudencial.

3.8. O verbete sumular nº 343 do STF afirma, de forma clara e expressa, não ser cabível a propositura de Ação Rescisória, quando for controvertida a matéria no âmbito da jurisprudência.

3.9. Prova nova.

3.10. Quando o Código de Ritos afirma ser cabível Ação Rescisória com fundamento em prova nova (art. 966, VII, do CPC), significa que a prova já existia ao tempo do acórdão rescindendo, mas, ou era ignorada pelo Requerente ou não podia fazer uso da mesma, bem como seja a referida prova capaz, por si só, de assegurar a procedência do pedido.

3.11. Fatos supervenientes ou provas realizadas após a decisão rescindenda não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória.

3.12. Aceitar a teoria do fato consumado é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente.

3.13. Logo, não há falar na aplicação da teoria do fato consumado (Tema 476 do STF).

3.14. A Ação Rescisória não é o meio processual hábil a rediscutir matéria já analisada, ante a impossibilidade de ser utilizada como sucedâneo recursal, como pretende o Requerente.

IV. DISPOSITIIVO E TESE

4.1 Ação Rescisória julgada improcedente

4.2 Tese de julgamento: Fatos supervenientes ou provas realizadas após a decisão rescindenda não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória.

Aceitar a teoria do fato consumado é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados: art. 966, §5º, do CPC, Súmula Vinculante nº 44, Súmula 343 do STF, Tema 136 do STF, Tema 476 do STF e art. 966, VII, do CPC

Jurisprudência relevante citada: (STF - RE 1389170 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189

DIVULG 21-09-2022

PUBLIC 22-09-2022); (STJ - AR n. 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023.); (STF - ARE 1419227 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-06-2024

PUBLIC 20-06-2024)”
(TJMT, AR nº 1022616-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. NOTA CPC POSTERIORMENTE MAJORADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por graduado em medicina com o objetivo de rescindir acórdão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu pedido de revalidação simplificada de diploma estrangeiro, com fundamento na ausência de cumprimento dos critérios legais por parte da instituição requerida, especialmente a nota insuficiente no Conceito Preliminar de Curso (CPC). O autor alegou que, após o trânsito em julgado, foi publicada nova nota CPC do curso de Medicina da UNEMAT, elevando-a de 2 para 3, o que tornaria possível a revalidação pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a elevação posterior da nota CPC do curso de Medicina da UNEMAT configura prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, apta a ensejar a desconstituição do acórdão proferido no mandado de segurança originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

3. Estão presentes as condições da ação, a legitimidade das partes, o interesse de agir e a tempestividade, nos termos do art. 975 do CPC. O autor recolheu as custas processuais e o depósito prévio.

Mérito

4. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. O inciso VII autoriza a rescisão quando houver prova nova, cuja existência era ignorada ou de cujo uso o autor estava impossibilitado à época da decisão rescindenda.

5. A elevação da nota CPC da UNEMAT, ocorrida após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não configura prova nova, mas fato superveniente, o que inviabiliza a rescisória com base no art. 966, VII, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que apenas provas pré-existentes à decisão rescindenda, embora desconhecidas ou de uso inviável à época, podem embasar ação rescisória. Fatos ou documentos posteriores são juridicamente irrelevantes para essa finalidade.

7. Ainda que admitida como prova nova, a elevação da nota CPC não infirmaria todos os fundamentos do acórdão rescindendo, os quais são autônomos, especialmente: inexistência de norma que obrigue a universidade à revalidação, ausência de vínculo institucional entre autor e instituição, inexistência de requerimento formal e autonomia universitária (art. 207 da CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado improcedente. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, deve preexistir à decisão rescindenda e ser ignorada ou de uso inviável pela parte à época do julgamento.”

“2. A elevação da nota CPC de curso superior ocorrida após o trânsito em julgado configura fato superveniente, e não prova nova.”

“3. A autonomia universitária assegura às instituições de ensino superior liberdade para definir os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, inexistindo direito subjetivo à revalidação simplificada.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 966, VII; CPC, arts. 968, II, 969, 975 e 985, §8º; CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 48, §2º; Portaria MEC nº 1.151/2023, art. 1º, §4º; Resolução CNE nº 1/2022, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 6.980/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 28.09.2022, DJe 04.11.2022; STJ, AR 6259/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 31.08.2023; TJMT, AR 1017386-72.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.11.2025; TJMT, AR 1017574-65.2025.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 04.12.2025; TJMT, AR 1017376-28.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 06.11.2025.”
(N.U 1018113-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se improcedente a ação rescisória
, mantendo-se íntegra a decisão rescindenda proferida nos autos do processo nº 1007535-93.2022.8.11.0006.

Nos termos do artigo 968, inciso II, e artigo 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determina-se a reversão do depósito realizado em favor da parte ré (Decisão, Id 313733369).

Condena-se a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026